Tribunal: TJES
Processo: 5002504-81.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002504-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA DE AMORIM SOARES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002504-81.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ROSANGELA DE AMORIM SOARES

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A

JUIZ SENTENCIANTE: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TABELA BANCO CENTRAL. PARÂMETRO NÃO ABSOLUTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO NO CASO EM TELA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
ROSANGELA DE AMORIM SOARES

em face de
BANCO PAN SA.
A requerente ajuizou a presente demanda, pretendendo a declaração de abusividade da taxa de juros incidente no Contrato de Financiamento de Veículos firmado com a ré com a consequente retificação do valor dos boletos vincendos e repetição do indébito em dobro quanto ao valor que o autor acredita ter pago indevidamente.

Em sede de contestação (ID. 7408296, à instituição financeira, arguiu preliminares de incompetência do juizado, ausência de interesse de agir e diversas outras que não se relacionam à este processo (Como impugnação à assistência judiciária gratuita e tutela de urgência, que sequer foram requeridas pelo autor). Quanto ao mérito, o requerido defende a improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7408309) dispôs que:

Face o exposto, julgo improcedente os pedidos e decido extinguir o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 7408311) alegando desacerto do magistrado sentenciante quanto ao fundamento que não reconheceu a abusividade da taxa de juros do contrato apresentado nos autos.

Por sua vez, a instituição financeira apresentou suas contrarrazões (ID. 7408314), arguindo, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para processar e julgar a presente demanda considerando a complexidade da causa.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Oportunamente, defiro a gratuidade de justiça a recorrente, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Antes de mais nada, diante da prejudicialidade da
preliminar de incompetência do Juizado Especial
aduzida em contestação e reiterada em sede de contrarrazões ao recurso inominado, entendo por bem apreciá-la, desde logo.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial. Ademais, a meu ver, no presente feito, é desnecessária qualquer perícia ou prova de alta complexidade a ponto de afastar a competência dos juizados. Neste viés, entendo que o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a presente demanda, pois os valores em discussão são facilmente encontrados mediante cálculo aritmético, não havendo necessidade de produção de prova pericial contábil, de modo que não há que se falar em complexidade da causa.

Ultrapassada essa questão, adentrando ao exame de mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Em análise detida dos autos, não observei qualquer espécie de irregularidade na tarifa de juros aplicada ao contrato celebrado entre as partes.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
:

No caso dos autos, o contrato de financiamento foi firmado em 19/01/2021 (ID 24885592), com taxa de juros mensal de 1,809% e taxa de juros anual de 24,008%(ID 24886006).

Ao analisar a taxa de juros média aplicada para o referido período quanto ao índice pré-fixado (ID 24886006), verifico que o banco réu operou com a média de juros de 2,20% ao mês e 29,81% ao ano. Considerando a média que os demais demais bancos operaram naquela época,
não vislumbro a existência de juros abusivos.

Ao realizar o cálculo por meio da Calculadora do Cidadão (

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do
) considerando os parâmetros do contrato celebrado entre as partes, não constatei qualquer divergência ou indicativo de abusividade.

Desta forma, entendo pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor, ante a ausência de caracterização de abusividade
nas cláusulas e nas taxas de juros utilizadas pelo banco réu.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Neste campo caminha a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO.
SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ).

3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso.

4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.

5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.035.980/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Por fim, com base na fundamentação supra, entendo que a sentença de piso não merece reparos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.
Contudo, suspendo a sua exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)